Tribunal: TJPA
Processo: 0000770-36.2012.8.14.0089
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-04-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000770-36.2012.8.14.0089

APELANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN - ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: MARIA JOSE RIBEIRO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.HIPÓTESE FORA DO ART.1.022 DO CPC/15. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA CONTRADIÇÃO É NA VERDADE UMA TENTATIVA DE REDISCUTIR ENTENDIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
O manejo dos presentes Aclaratórios se deu com a pretensão não de integralizar acórdão com erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas para obter manifestação expressa desta Turma quanto a sua tese jurídica.

II -
A
simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

III -
Por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000770-36.2012.8.14.0089

EMBARGANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

ADVOGADO: CAMILA DE ANDRADE LIMA

EMBARGADO: MARIA JOSÉ RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO: MARIA JUCYLENE PACHECO VIEGAS RODRIGUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Apelação interposto em face de
MARIA JOSÉ RIBEIRO DA SILVA.

Aduz o Embargante que haveria erro material no acórdão embargado, uma vez que não deveria ter sido fixada indenização por danos morais, posto que o entendimento já consolidado no STJ seria no sentido de que a mera inadimplência de obrigação contratual não seria fato capaz de configurar o dano.

Requereu a modificação do acórdão, bem como a manifestação sobre a matéria prequestionada.

Não foram apresentadas Contrarrazões.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta do plenário virtual com pedido de julgamento.

Belém,

de

2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000770-36.2012.8.14.0089

EMBARGANTE: CONSORCIO NACIONAL VOLKSWAGEN – ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

ADVOGADO: CAMILA DE ANDRADE LIMA

EMBARGADO: MARIA JOSÉ RIBEIRO DA SILVA

ADVOGADO: MARIA JUCYLENE PACHECO VIEGAS RODRIGUES

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

__________________________________________________________________

VOTO

Conheço dos Embargos de Declaração, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
AC PARTICIPAÇÕES LTDA
em face de Acórdão que negou provimento ao seu recurso de Agravo interno interposto em face de
CLAUDIO ROBERTO DE ALMEIDA COSTA E OUTRA.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de Embargos de Declaração, que, no presente caso, só se dá nas hipóteses taxativas elencadas no art.1022 do CPC, ou seja, somente diante de erro material, obscuridade, contradição ou omissão no
decisum
é que pode a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antonio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Quando o legislador previu a figura dos Embargos de Declaração, estabelecendo as hipóteses taxativas acima elencadas, previu a necessidade de aperfeiçoar uma decisão contraditória em seu próprio bojo.

No presente caso, quando o Embargante afirma haver erro material, tenta rediscutir sua condenação a indenizar por danos morais, buscando com isso uma nova análise do entendimento uníssono desta Turma e não uma integralização do fora decidido.

Não cabe mais na presente via qualquer discussão quanto à obrigação de indenizar ou quanto aos valores arbitrados.

Quanto ao pedido de manifestação expressa para fins de prequestionamento destaco que o presente recurso foi manejado sob a égide do CPC de 2015, o qual consagra
a tese do prequestionamento ficto em seu art.
1.025
, verbis:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Sendo assim,
a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, não havendo necessidade de manifestação expressa desta Corte quanto a este mister.

Deste modo, por não haver nada a ser integralizado no acórdão embargado, seu recurso não merece provimento.

Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração opostos e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo a decisão em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2022

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 12/05/2022